Tribunal: TJPA
Processo: 0807197-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807197-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: CESAR AUGUSTO MONTEIRO GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE CIRURGIA. CONCESSÃO PARCIAL.

1.

A necessidade de cirurgia do paciente foi comprovada no mandamus, com cuidados pós-operatórios não garantidos plenamente pelo estabelecimento prisional, daí porque o Paciente se enquadra nas exceções do art. 318 do CPP, e deve permanecer em prisão domiciliar no prazo estipulado pelo laudo médico, suficiente à sua recuperação – 60 dias, a contar da data da cirurgia.

2.

Ordem conhecida e parcialmente concedida, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus com Pedido de Liminar
impetrado pela advogada
LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA

em favor de

CÉSAR AUGUSTO MONTEIRO GONÇALVES.

A Impetrante ingressou com
habeas corpus
em favor do Paciente,
sob o fundamento de constrangimento ilegal por indeferimento de pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, mesmo diante da necessidade de cirurgia imediata ao Paciente, em razão de doença grave que assim recomenda, e com pós-operatório que imprescinde de cuidados não suportados pela Casa Penal. Por essas razões, ingressou com o
mandamus
, para que lhe seja concedida prisão domiciliar
.

Constam as informações de praxe no ID 3380392.

A liminar foi indeferida pelo Des. Leonam Gondim no ID

3385402.

E no ID 3451350, o Ministério Público apresentou parecer, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A Impetrante ingressou com
habeas corpus
em favor da Paciente,
sob o fundamento de constrangimento ilegal por indeferimento do pedido de prisão domiciliar.
Relata que o Paciente se encontra preso, provisoriamente, no CRECAN – ICOARACI/PA, e apresenta quadro de “hemorragia digestiva baixa”, necessitando de intervenção cirúrgica, com indicação de repouso por 60 (sessenta dias) e cuidados pós-operatórios especializados, conforme indicação médica. Afirma, ainda, que em resposta ao seu questionamento postulado junto ao DAB, acerca dos cuidados aos quais o Paciente iria necessitar, a Casa Penal informou que não dispõe de enfermaria ou local adequado para cuidados pós-operatórios ao interno, bem como carece de profissionais para tais.
Defende o direito do Paciente à prisão domiciliar, com base no art. 318, II, do CPP.

Em suas informações, a autoridade inquinada coatora relatou:

A decisão impugnada deu-se nos seguintes termos:

“CESAR AUGUSTO MONTEIRO GONCALVES, já qualificado nos autos, por intermédio de sua defesa técnica, requer a concessão de prisão domiciliar, alegando grave estado de saúde.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Publico apresentou parecer favorável.

Vieram-me conclusos.

É o Relatório. Decido.

Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, pelo contrário, permanecem os requisitos autorizadores da sua manutenção, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a custódia preventiva do acusado.

O art. 318 do CPP, com redação dada pelas Leis nº 12403/11 e 13257/16, traz elencados os requisitos autorizadores do benefício da prisão domiciliar, sendo o mesmo concedido apenas em situações excepcionais. Referido artigo estabeleceu a possibilidade de expiação da pena, em residência particular, portanto fora de estabelecimento penal, nas seguintes hipóteses:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Neste sentido, somente nas situações excepcionais listadas taxativamente no art. 318, plenamente justificadas em razão das condições pessoais do acusado, é que se admite o cumprimento da pena em residência particular. Desta forma, o requerente não se desincumbiu do ônus da apresentação de prova idônea capaz de assegurar-lhe que a autoridade custodiante não forneça o devido tratamento ao problema de saúde do réu.

Assim, analisando atentamente os autos, constata-se que os argumentos do pedido não merecem prosperar, eis que a prisão do acusado foi decretada por violação de medidas cautelares impostas por ocasião de anterior benefício de liberdade provisória.

Noutro giro, se mostra imperioso destacar que os documentos do Sistema Penal registram que o acusado já está preso em condições privilegiadas por prerrogativa de agente político no CRCAN, e já é portador da patologia de hemorroidas há 3 (três) anos, e nos termos do Memorando n. 491/20 – CRCAN, somente precisa de enfermaria especializada para pós operatório imediato. Desta forma, entende este juízo que o tratamento do acusado pode ser ministrado no curso do cumprimento da reprimenda penal, NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL E TAMBÉM EXTRAMUROS QUANDO NECESSÁRIO, urgindo em verdade a realização, pela autoridade custodiante, do relatório do estado de saúde do réu, razão pela qual mantenho o decreto de custódia cautelar pelos próprios fundamentos constates da decisão que decretou a medida.

Ante o exposto, com fulcro no art. 316, parte final, do CPP, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar do acusado.

Outrossim, solicite-se a Autoridade Custodiante o encaminhamento do

relatório do estado de saúde do réu perante este juízo de forma mensal, até a estabilização do estado de saúde do mesmo.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Oficie-se a Casa Penal onde se encontra custodiado o réu, para que providencie o tratamento adequado ao réu.

Expedientes necessários.

Bragança, 15/07/2020.

JOSÉ LEONARDO FROTA DE VASCONCELLOS DIAS

Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Bragança.”

O art. 318, II, do CPP, assim dispõe:
“
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
.

(...) II -
extremamente debilitado por motivo de doença grave.
(...)”.

Pois bem.

Verifica-se nos autos que o estado de saúde do Paciente é relativamente grave, pois se gravíssimo fosse ele já teria sido submetido a cirurgia de emergência, o que não é o caso tendo em vista que sua operação estava programada para o dia
30.06.2020
e, segundo a Impetrante, não se realizou exatamente em razão da Casa Penal ter prestado informação de que não tem estrutura funcional para os cuidados pós-operatórios.

Existe, porém, nos autos informações de que o Paciente necessita de uma cirurgia e segundo a Casa Penal eles não tem funcionários para atender na enfermaria aos
finais de semana e feriados
, senão vejamos:
“3. O CRCAN possui posto de atendimento ambulatorial, composto por equipe de
enfermagem completa, com escala de serviço diário, de segunda a sexta-feira de 08h as 18h, exceto finais de semana e feriados
. 4. No entanto, NÃO dispomos de enfermaria ou local adequado para mantermos o interno em cuidados pós-operatório imediato caso seja necessário e tenha prescrição médica para cuidados profissionais para executar os cuidados necessários ao custodiado
nos finais de semana e feriados.”
.
Original sem grifo.

Frise-se, a Casa Penal informou que não possui profissionais no ambulatório para atendimento apenas aos finais de semana, porém, conforme laudo médico juntado aos autos, o Paciente
necessitará de repouso por 60 (sessenta) dias, e cuidados de curativos de 2 ou 3 vezes ao dia, banhos de assento e retornos com o especialista nesse período
, ou seja, haverá o impedimento imediato, após a cirurgia, do Sistema Penal fornecer todos os cuidados pós-operatórios ao Paciente.

Vê-se, dessa forma, que a situação de saúde do Paciente se enquadra nas excepcionalidades do art. 318, II, do CPP, justificado por procedimento cirúrgico, que o autoriza à conversão temporária da prisão preventiva em domiciliar, peremptoriamente dentro do período necessário e apontado pelo médico responsável para sua recuperação – 60 (sessenta) dias.

A D. Procuradoria de Justiça citou pronunciamento desta E. Corte em casos análogos, da seguinte forma:
“
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR

INDEFERIMENTO PEL O JUÍZO A QUO AUSÊNCIA DE JUSTA

CAUSA

INOCORRÊNCIA

NÃO

DEMONSTRAÇÃO

DA

IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA CASA

PENAL ONDE SE ENCONTRA CUSTODIADO O PACIENTE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1.
Nos termos do inciso II, art. 318, do CPP, eventuais debilidades na saúde da pessoa presa podem ensejar a substituição da

prisão preventiva pela domiciliar, porém, por se tratar de

medida absolutamente

excepcional,

deve

estar

demonstrada, de forma patente, a condição de debilidade extrema do indivíduo segregado e a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional onde se encontre, não se admitindo a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando não comprovada a impossibilidade de assistência médica dentro do estabelecimento prisional.
2. Indeferimento da pretendida substituição que se pautou na ausência de demonstração, pelo paciente, de endereço certo e vínculos sólidos com o distrito da culpa, onde pudesse ser encontrado para participar dos atos processuais, haja vista que além de possuir título de eleitor de outra Comarca, ainda apresentou três endereços diferentes e em nomes de pessoas diversas, assim como não constatou o juízo a quo, a

impossibilidade de tratamento médico adequado na Casa Penal onde o mesmo se encontra custodiado, o qual inclusive tem tido atendimento médico em hospital fora da unidade prisional, conforme se vê às fls. 31-32 dos autos. 3. Processo de 1º grau que se encontra na fase de alegações finais, estando justificada a necessidade de manutenção da prisão preventiva antes decretada. 4. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.”
(2016.03612462-96, Acórdão 164.032, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016) – original sem grifo.

Ocorre que no caso citado, o Sistema Prisional garantiu os cuidados necessários ao paciente, diferentemente do ocorrido nestes autos, em que infelizmente o estabelecimento prisional informou que não dispõe de profissionais todos os dias da semana para fornecer os cuidados pós-operatórios ao Paciente.

Vê-se, portanto, que a excepcionalidade da prisão domiciliar só se justifica quando provado que a Casa Penal não tem condições de oferecer o tratamento adequado a doença grave do interno, o que ocorre no presente caso.

Por todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM IMPETRADA
, no sentido que
converter transitoriamente a prisão preventiva
do Paciente em prisão domiciliar,
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da realização da cirurgia,

com monitoração eletrônica
.

Belém, 17/09/2020